Tribunal: TJSP
Processo: 1028231-33.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Inexigibilidade de débito – Anotação do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito - Sentença de improcedência – Insurgência da autora. Ausência de intimação pessoal - Não acolhimento - Consta certidão do Oficial de Justiça atestando ter intimado a apelante. Diante do não comparecimento da autora para o depoimento pessoal, correta a aplicação da pena de confesso. Prescrição da dívida -

Ementa:
Inexigibilidade de débito – Anotação do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito - Sentença de improcedência – Insurgência da autora. Ausência de intimação pessoal - Não acolhimento - Consta certidão do Oficial de Justiça atestando ter intimado a apelante. Diante do não comparecimento da autora para o depoimento pessoal, correta a aplicação da pena de confesso. Prescrição da dívida - Inocorrência - O prazo inicia-se do inadimplemento e não da assinatura do contrato. Insurgência da autora insistindo na irregularidade da restrição – Não acolhimento - O requerido apresentou cópia do contrato assinado e faturas do cartão de crédito utilizado por mais de dois anos, que são suficientes para comprovar o relacionamento havido entre as partes - Restrição que se mostra legítima. Litigância de má-fé – Caracterização – A autora alterou a verdade dos fatos ao alegar que desconhecia o débito - Valor arbitrado de meio salário mínimo que não se mostra excessivo e está conforme o disposto no artigo 81, CPC – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.